Tribunal: STF
Processo: Rcl 31397
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Insurgência contra despacho da Presidência do Supremo Tribunal Federal sobre distribuição de processo. Irrecorribilidade. Ausência de conteúdo decisório. Ato de mero expediente. Organização interna. Precedentes. Não conhecimento.



    Referente à Petição/STF nº 36.782/2023 (ID: d8d93759)



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de petição denominada de “agravo regimental”, manejada contra despacho proferido por esta Presidência, em 03.4.2023, pelo qual determinada a manutenção da relatoria da presente Reclamação à Ministra Cármen Lúcia, verbis:



    “Vistos etc.



    1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição da presente reclamação à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos: 



    ‘1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Geovani Pereira da Silva contra atos do juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Valparaíso de Goiás e do juízo da Décima Primeira Vara da Justiça Federal em Goiás. 



    2. A presente reclamação veio-me distribuída, com base no art. 38 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, por ter sucedido o Ministro Dias Toffoli, antes Relator deste feito. Em 7.3.2023, a defesa do reclamante protocolizou a Petição/STF n. 20.486/2023, na qual questiona a distribuição desta ação, afirmando a prevenção da Segunda Turma para o julgamento da presente reclamação e pedindo que essa questão seja submetida à deliberação da Presidência deste Supremo Tribunal. 



    3. Remeta-se o processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para decidir sobre a alegação da defesa do reclamante na Petição/STF n. 20.486/2023. 



    Publique-se.’



    É o relatório. 



    Decido. 



    2. Transcrevo, na fração de interesse, o pedido veiculado na Petição/STF nº 20.486/2023 (ID: d5016541): 



    ‘Diante do exposto, requer-se: 



    (i) (...) 



    (ii) a submissão do presente feito à consideração da Presidência do Supremo Tribunal Federal para que seja reconhecida a competência da Segunda Turma para o julgamento da presente reclamação, tendo como prevenção o julgamento do RHC nº 135.683/GO, com a sua consequente redistribuição a um de seus integrantes, nos termos do que dispõem os arts. 10, caput, e § 2º e 67, § 6º, do RISTF.’



    3. Sobre prevenção de Turma desta Suprema Corte, assim dispõe o art. 10 do RISTF: 



    ‘Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 



    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 



    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 



    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 



    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.’



      4. Verifico distribuído o presente feito, em 08.8.2018, por prevenção do RHC 135683, com amparo no art. 69, caput, do Regimento Interno desta Casa, ao Ministro Dias Toffoli, bem como substituída a relatoria para a Ministra Cármen Lúcia em 13.9.2018, por força do art. 38 do RISTF. Transcrevo o teor do art. 69 do RISTF:



    ‘Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67. 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’



      5. Os precedentes desta Suprema Corte orientam a aplicação sucessiva das regras de distribuição por prevenção, com prevalência - sobre a regra do art. 10 do RISTF - da disciplina da distribuição dos processos ao Relator vertida nos arts. 66 a 77-D do diploma regimental - especialmente considerada a ausência de compartimentação temática entre os órgãos fracionários da Corte -, consoante bem exemplifica decisão do Tribunal Pleno na Questão de Ordem no HC 84263 AgR, sob a relatoria do Ministro Nelson Jobim, verbis:



    ‘EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO RELATOR OU DA TURMA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10 E 69 DO RISTF. REGRAS SUCESSIVAS DE PREVENÇÃO. 1. A regra geral de distribuição de feitos por prevenção no STF observa a norma contida no art. 69 do RISTF e obedece ao critério do relator do processo. 2. Na impossibilidade de aplicação dessa norma regimental (nos casos, por exemplo, de declaração de suspeição ou impedimento do relator, aposentadoria, saída do Tribunal), passa-se à incidência do art. 10 do RISTF (prevenção da Turma). 3. As regras de distribuição por prevenção contidas no RISTF são sucessivas (somente se aplica a prevenção da Turma na impossibilidade de aplicação da regra de prevenção do relator). 4. Não há no âmbito do STF a existência de turmas temáticas, o que alteraria a ordem de sucessão das regras de distribuição por prevenção. Agravo regimental desprovido.’ (Tribunal Pleno, DJe 17.8.2007 - destaquei)



      6. A invocação da tese jurídica da usurpação de competência desta Suprema Corte não se mostra hábil, por si só, a atrair o art. 10 do RISTF, em detrimento do art. 69 do mesmo diploma regimental, observado que a questão específica - o alcance da declaração da imprestabilidade dos elementos de prova a quem não é detentor da prerrogativa de foro, precisamente no que tange ao processo de origem no qual figura como parte o ora reclamante - não foi objeto de conhecimento do órgão fracionário. 



      7. Na espécie, sem olvidar a transferência da Ministra Relatora, em 02.8.2021, da 2ª Turma para a 1ª Turma desta Casa - fenômeno que somente tem o condão de afetar o acervo próprio de processos em hipóteses excepcionalíssimas -, inocorre justificativa ao acolhimento da ventilada prevenção do órgão fracionário, incidindo de forma plena a disciplina normativa que assentou a substituição da relatoria pela Ministra Cármen Lúcia. 



      8. À Secretaria Judiciária, para que providencie a devolução dos autos à Ministra Relatora. 



      Publique-se. Cumpra-se.” (DJe de 4.4.2023)



    É o relatório.



    Decido.



    2. Incognoscível recurso contra despachos sem conteúdo decisório, tal como o proferido no caso, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil.



    3. Na esteira da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos à Ministra Relatora, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação da Presidência sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja por meio de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho proferido pelo Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015 - destaquei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 608833 AgR-ED-EDED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015 - destaquei).  



      4. Igualmente decidi ao exame do HC 222524 ED, Rcl 55269 AgR, bem como da ADI 5777 ED, verbis:



    “Habeas Corpus. Petição denominada embargos de declaração. Despacho. Manutenção da relatoria. Ausência de conteúdo descisório. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.” (HC 222524 ED, DJe de 09.12.2022)



    “Reclamação. Petição nominada de agravo interno. Insurgência contra despacho de manutenção da relatoria. Comando relativo à organização interna desta Suprema Corte. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.” (Rcl 55269 AgR, DJe de 10.11.2022)



    “Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Reiteração da insurgência acerca da distribuição do feito. Petição denominada “embargos de declaração”. Incognoscibilidade. Despacho de mero expediente. Ordem dos trabalhos internos da Casa. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.” (ADI 5777 ED, DJe de 22.12.2022) 



    5. De toda forma, reitero que a distribuição levada a efeito no âmbito desta Suprema Corte se operou em estrita observância aos preceitos legais e regimentais disciplinadores da matéria, a qual, de qualquer sorte, diz com a organização interna desta Casa.



    Ante o exposto, não conheço.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente